Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011596-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI
PACIENTES: LUCIANO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR E IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Dr. Alexandre Pinto Liberatti em favor de Luciano dos Santos Francisco Junior e Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus, ambos presos preventivamente e acusados da autoria, em tese, do crime de roubo (artigos 157, § 2o, I, IV, V, e art. 157 §2o, ‘a’, I, todos do Código Penal).
Em suma, alega o impetrante que os pacientes se encontram segregados, preventivamente, na cadeia pública de Poconé, desde 08/05/2020.
Aduz que “foi requerido nos autos pedidos de relaxamento de prisão bem como requerendo marcação de audiência de custódia, sendo negado ambos pedidos, e não avaliado o pedido de audiência de custódia”, mesmo sabendo o d. Juízo que desde “11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido com a notícia divulgada pelo Secretário-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) de pandemia decorrente de infecção generalizada, em diversos países, de pessoas pelo coronavírus (Covid-19)”, correndo o risco de se infectarem. (id. 44520976)
Assevera ainda que os pacientes possuem bons antecedentes, sendo que o presente processo é o único a que respondem. Outrossim, não se produziu qualquer prova no sentido de não possuir ocupação lícita e residência fixa, anotando-se que a idoneidade da pessoa se presume, dependendo a inidoneidade de prova.
Com essas considerações, pugna pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva, e, consequentemente, expedição de alvará de soltura. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Pois bem.
O serviço de Plantão Judiciário, que funciona nos dias sem expediente e nos dias úteis fora do atendimento ordinário, tem por escopo a apreciação de matérias urgentes, cuja demora possa resultar em dano irreparável para parte, a quem incumbe demonstrar o caráter emergencial e urgente da medida judicial.
No pressuposto fático, porém, não há excepcional urgência nem mesmo qualquer relação de contemporaneidade entre a impetração e a manutenção da custódia cautelar decretada, o que atrai a regra da Resolução n. 71/2009/CNJ c/c os artigos 241 e seguintes, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGCGJ).
Com base nessa premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pelo impetrante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com essas considerações, retornem-se os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista Judicial